Tribunal: TJES
Processo: 5018948-19.2024.8.08.0048
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018948-19.2024.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEICAO MOREIRA

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL PARA RESPOSTA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado em face de omissão administrativa quanto à análise de requerimento protocolado pela parte impetrante junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), com o objetivo de obter certidão de tempo de contribuição. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando que a autoridade impetrada analisasse o pedido administrativo, diante da inércia injustificada por período superior a um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão da Administração Pública quanto à análise de requerimento de certidão de tempo de contribuição, sem resposta por período superior ao razoável, autoriza a concessão de segurança para compelir a autoridade a decidir o pedido administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública tem o dever jurídico de decidir expressamente os requerimentos administrativos formulados pelos administrados, conforme previsão dos arts. 48 e 49 da Lei nº 9.784/1999.

Em ausência de norma estadual específica, aplica-se subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999 aos processos administrativos no âmbito estadual, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de resposta administrativa por período superior a um ano caracteriza mora injustificada, violando os princípios da razoável duração do processo, eficiência e moralidade administrativa (CF, art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput).

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a demora injustificada na apreciação de requerimento administrativo viola o direito líquido e certo à obtenção de resposta no prazo legal ou razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública tem o dever de decidir requerimentos administrativos no prazo legal ou, na ausência deste, em prazo razoável, sob pena de configurar mora administrativa passível de controle judicial.

A Lei nº 9.784/1999 aplica-se de forma subsidiária aos entes federados que não possuam legislação específica sobre processo administrativo.

A demora injustificada na análise de requerimento administrativo viola os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, autorizando a concessão de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 37, caput; Lei nº 9.784/1999, arts. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ag. Inst. nº 024189012438, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.07.2019, pub. 24.07.2019; TJES, RN nº 5028884-77.2023.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, pub. 12.04.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 263.635/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2013, DJe 22.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5018948-19.2024.8.08.0048

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

PARTES: MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Mandado de Segurança impetrado por Maria da Conceição Moreira em face de alegado ato coator praticado pelo Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 14336418, concedeu a segurança pleiteada na petição inicial nos seguintes termos:

“Em face do exposto, ACOLHO a pretensão autoral e CONCEDO A SEGURANÇA, a fim de declarar o direito da Impetrante, e DETERMINAR ao Impetrado que proceda à análise do requerimento administrativo, sob o protocolo n°. 2024-HQJMX, fornecendo a certidão de tempo de contribuição ali pleiteada.”

O Magistrado
a quo
, insta salientar, concluiu que, como não há previsão específica na legislação estadual a respeito do prazo para prolação de decisão em processo administrativo, deve-se aplicar o regulamento geral da Lei n.º 9.784/99 (arts. 48 e 49) que, por sua vez, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para o julgamento dos requerimentos administrativos.

No caso, sem maiores delongas, minha conclusão é pela confirmação da Sentença, haja vista que a parte Autora comprovou nos autos que, a despeito de seu requerimento administrativo (de obtenção de certidão de tempo de contribuição), não houve resposta à sua solicitação por mais de anos (conforme se vê no id 14336402).

Na Sentença, aliás, o Magistrado
a quo
citou julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em sentidos semelhantes à sua conclusão, os quais peço vênia para mencionar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA DE TRÂNSITO NÃO EXAMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RESPOSTA QUE DEVE SER DADA EM PRAZO RAZOÁVEL. MORA INJUSTIFICADA. DEMANDA QUE NÃO ANALISA O MOTIVO DE UM POSSÍVEL INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO. ANÁLISE EXCLUSIVA A RESPEITO DA DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA
. RECURSO DESPROVIDO. 1) À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37, caput , da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente. 2) No caso, ainda que não desconheça a realidade das repartições públicas brasileiras, comumente abarrotadas de requerimentos e processos aguardando exame, não há como considerar razoável que a clínica impetrante aguarde uma manifestação da autoridade coatora por mais de 01 (um) ano desde o seu protocolo, configurando verdadeiro atraso injustificado, que merece ser repelido pelo Poder Judiciário. 3) A existência de uma norma genérica e abstrata suspendendo, temporariamente, a análise de processos administrativos de credenciamento de clínicas médicas e psicológicas Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 02/2017 não autoriza que a autarquia estadual simplesmente ignore o requerimento administrativo formulado pela impetrante, ante o direito fundamental desta em obter uma resposta do Poder Público em prazo razoável, conforme preconiza o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República. Competia ao DETRAN/ES se manifestar expressamente no processo administrativo instaurado pela clínica impetrante, ainda que fosse somente para informar que a análise dos processos de credenciamento de novas clínicas estava temporariamente suspenso, o que bastaria para atender os princípios da razoável duração do processo e da eficiência. 4) O ato coator atacado na ação mandamental originária não é a Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 02/2017, a qual justificaria o sobrestamento do requerimento de credenciamento, mas, sim, a omissão da autoridade coatora em não apreciar a aludida solicitação, de modo que, em respeito ao princípio da congruência (arts. 141 e 492, ambos do CPC/2015), a análise do feito deve ficar restrita à demora na resposta do requerimento administrativo. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012438, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido, cito outro julgado deste eegrégio TJES:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. ARTS. 48 E 49 DA LEI N. 9.784/99. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. 1. O art. 48 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999 prevê que A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, enquanto o art. 49 estabelece que Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 2. -
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei nº 9.784/1999 pode ser aplicada de forma subsidiária no âmbito dos demais Estados-Membros e Municípios, se ausente Lei própria que regule o processo administrativo local (AGRG no AREsp n. 263.635/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 16-05-2013, data da publicação/fonte: DJe 22-05-2013).
3. - No caso, a demora na apreciação dos requerimentos formulados pelo impetrante está comprovada, tendo sido esclarecido pela autoridade apontada coatora nas informações que prestou no processo que haviam pendências quanto à análise administrativa do requerimento do autor. 4. - Sentença mantida. (TJES; RN 5028884-77.2023.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 12/04/2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque a conclusão externada na Sentença não merece nenhum reparo, bem como porque não houve interposição de recursos pelas partes, impõe-se, em meu sentir, a confirmação do citado
decisum
em sede de Remessa Necessária.

Do exposto, confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, em
remessa necessária
,
confirmar
a r. sentença (art. 496,
caput
, do CPC).